Tribunal: TJSP
Processo: 1002384-36.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000488769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002384-36.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
MATHEUS BOM FIM DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
2
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438
Apelante: Matheus Bom Fim de Oliveira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Penápolis
Voto no 11853
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Agressão
policial injusta e desproporcional. Acervo probatório
que indica que o autor resistiu à abordagem. Lesões
mútuas entre todos os envolvidos na abordagem. Fato
constitutivo do direito não demonstrado. Art. 373, I, do
CPC.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Matheus Bom Fim de
Oliveira contra o Estado de São Paulo e outros, via da qual requer
indenização pelos danos morais decorrentes de alegada agressão policial
injusta e desproporcional.
A r. sentença de fls. 317/323 julgou improcedente a
ação e condenou o autor ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), observada a gratuidade.
Em suas razões recursais (fls. 325/334), afirma o
apelante, em apertada síntese, que, diferentemente do quanto alega o
apelado, não agrediu os policiais; que estes passam por diversos
treinamentos e que, ainda que os tivesse agredido, estes deveriam contê-
lo e levá-lo para a delegacia; que era menor de idade na época dos fatos;
que os policiais extrapolaram seu dever e que, mesmo que aleguem
legítima defesa, foi agredido de maneira brutal, devendo o Estado
responder por esses fatos; que a pretensão está amparada pelos arts. 186
e 927 do Código Civil e pelo art. 5o, X, XLIX e LXXV, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
3
Federal; que teve violados os seus direitos básicos de cidadania, como a
dignidade da pessoa humana e sua integridade física e moral, devendo
ser indenizado pelo Estado; que é leviano considerar que o depoimento
dos policiais possui “presunção de fé pública”, notadamente porque o
acervo probatório demonstra que mentiram na sede administrativa; e
que está demonstrado por meio de exame de DNA que foi levado a
local distante e que sofreu agressões, o que corrobora as suas alegações.
Contrarrazões a fls. 337/350, pelo não provimento
do recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Narra a inicial que o autor, ora apelante, no dia 23
de novembro de 2016, por volta das 12h15min, quando ainda era menor
de idade, estava com seu irmão e um colega na frente da Escola Luiza
Maria Bernardes Nory; que foram abordados por policiais militares que
estavam no local, os quais gritaram em sua direção “mão na cabeça
vagabundo”; que os três jovens obedeceram ao comando, mas os
demais foram dispensados; que, sem que realizassem qualquer revista
pessoal prévia, os policiais tentaram algemá-lo; que questionou a atitude
dos policiais, pois não fizera nada de errado, quando então foi golpeado
com um soco no nariz; que, em razão disso, empurrou o policial, a fim
de se defender da agressão; que o policial se desequilibrou e caiu no
chão, momento em que outro policial saiu da viatura para ajudá-lo; que
foi algemado e levou diversos socos e chutes; que chegou uma viatura
de apoio e foi levado a um galpão abandonado conhecido como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
4
“William Capitas”, onde foi agredido pelos policiais militares e
ameaçado de morte; que, após as agressões, foi levado ao Pronto
Socorro da Santa Casa pelos policiais, onde foi novamente agredido por
um policial que já se encontrava no local; que este mesmo agente cuspiu
em seu rosto, chamou-o de “macaco” e ameaçou-o de morte; que, em
sequência, sua genitora chegou ao local e começou a discutir com este
policial; que foi fotografado pelos agentes policiais; e que foi mantido
no guarda-presos até às 18h00, quando foi liberado sem ser apresentado
na delegacia.
Diante destes fatos, com fundamento no art. 37, §
6o, da Constituição Federal, requer indenização pelos danos morais
suportados.
Pois bem.
Ouvido em juízo, Leonardo Henrique Ramos,
amigo do autor, ouvido como informante, declarou que foi junto com o
autor levar o irmão deste na escola; que o policial abordou os três,
dizendo “mão na cabeça vagabundo”; que os três desceram da bicicleta,
viraram de costas e colocaram a mão na cabeça; que o policial
dispensou ele e o irmão de Matheus sem fazer qualquer revista; que o
policial chegou empurrando o autor contra a parede, que é de chapisco,
o que fez com que a mão dele doesse; que, em razão disso, Matheus
tirou a mão da parede, o que fez com que o policial desse um soco no
nariz dele; que Matheus empurrou o policial que chegou a cair no chão;
que outro policial derrubou Matheus e o outro levantou e começou a dar
socos e chutes; que, após, chegou reforço no local e levou Matheus
embora; e que, em nenhum momento, Matheus chutou os policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
5
Lucas Bom Fim, irmão do autor, também foi
ouvido em juízo e declarou que Matheus foi com ele até a escola; que o
policial falou “levanta a mão aí vagabundo”; que os três atenderam, mas
foi dispensado juntamente com Leonardo; que Matheus empurrou o
policial e retirou a mão da parede, porque estava machucando; que
quando perguntou ao policial por que estava batendo em seu irmão, ele
respondeu “sai daqui, sua desgraça”; que, nesse momento, pegou sua
bicicleta e saiu com Leonardo; e que não viu seu irmão agredindo o
policial.
Embora os depoimentos confirmem parcialmente o
relato do autor, a versão exposta na vestibular não é corroborada pelo
restante do acervo probatório.
O policial militar Marco Antônio Amâncio, ouvido
como informante, relatou que foi à escola atender uma ocorrência e que,
após orientar os envolvidos, quando saía do local, foi chamado por
funcionários que relataram a ocorrência de tráfico de drogas e que havia
três indivíduos parados na escola, dentre eles o autor, que era um aluno
que causava problemas; que a diretora pediu que verificasse; que se
aproximou com seu companheiro e pediu que os três levantassem as
mãos; que dois obedeceram, mas que o autor disse que “policial
nenhum colocaria a mão nele”; que repetiu a solicitação e que, quando
se aproximou, o autor deu uma cotovelada em sua boca, o que fez com
que caísse no chão; que o autor então deu um chute em seu rosto; que
perdeu a consciência por alguns instantes e quando acordou viu que seu
companheiro estava no solo com o autor, tentando contê-lo; que os
outros meninos saíram correndo; que foi até a viatura solicitar apoio;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
6
que foi utilizada força proporcional para a contenção do autor, o que só
foi possível com a chegada do apoio; que o autor foi algemado e
continuou dizendo que “eram um lixo” e que “ninguém colocaria a mão
nele”; que um grande número de pessoas se reuniu no local e que foi
objeto de chacota por ter levado um chute; que uma testemunha
acompanhou todo o trajeto da escola até o pronto socorro, onde ele, seu
companheiro e o autor foram atendidos; que, após o ocorrido, o autor
foi abordado em outras oportunidades e sempre resiste; e que depois
tomou conhecimento de que foi responsável pela prisão de um dos
parentes do autor.
O policial militar Rafael Tinetti Vieira, ouvido em
juízo como informante, relatou que foram chamados para atender uma
desinteligência na escola entre um professor e um aluno e que, após
orientarem as partes, foram informados da ocorrência de um fluxo
suspeito de pessoas no local, inclusive quanto ao tráfico de
entorpecentes; que avistaram três adolescentes sem uniforme e materiais
escolares, razão pela qual revolveram realizar a abordagem; que apenas
dois atenderam a ordem; que o autor não atendeu e desferiu uma
cotovelada na boca do seu companheiro, que acabou se
desequilibrando; que o autor chutou a boca de seu companheiro, que
perdeu a consciência; que tentou conter o autor e que conseguiu
imobilizá-lo no chão; que, quando seu parceiro recobrou a consciência,
foi até a viatura e chamou apoio; que somente quando outra viatura
chegou ao local foi possível algemar o autor e colocá-lo na viatura; que
uma testemunha os acompanhou até o pronto socorro; que também se
lesionou porque o autor tentava se desvencilhar com socos e chutes; e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
7
que chegou ao seu conhecimento que, após os fatos, o autor já foi
abordado outras vezes, sendo, inclusive, preso por tráfico de drogas.
O policial militar Tulio Nicolau declarou que, no
dia dos fatos, encontrava-se como motorista do comando de patrulha,
quando foi acionado para prestar apoio; que se deslocou para o pronto
socorro, onde encontrou a viatura dos outros policiais; que permaneceu
fora do pronto socorro, tomando conta das viaturas; que não chegou a ir
até a escola; que ouviu que Matheus resistiu à abordagem e derrubou
um policial militar, dando vários socos e chutes neste; que o policial
ficou desacordado e seu companheiro conseguiu conter Matheus com o
uso progressivo da força; que, no hospital, viu os policiais que estavam
lesionados; que Matheus também foi atendido; e que ele chegou a ser
abordado em outras oportunidades, assim como seu irmão.
A mãe do autor não presenciou os fatos, mas
relatou que, ao tomar conhecimento do ocorrido, dirigiu-se ao pronto
socorro, onde encontrou seu filho dentro da viatura; que ele havia sido
espancado; e que, posteriormente, seu filho começou a ser perseguido,
tendo os policiais militares ido diversas vezes em sua casa.
A narrativa dos policiais é corroborada pelo relato
de testemunhas ouvidas no inquérito policial militar.
Edilson Aparecido Chiareli, por exemplo, relatou
que presenciou a abordagem dos três adolescentes; que dois
obedeceram e colocaram as mãos para cima, mas que um se recusava a
obedecer e gritava com os policiais; que o policial Amâncio se
aproximou deste último e foi golpeado com uma cotovelada no rosto,
caindo ao solo; que, na sequência, o indivíduo ainda chutou a cabeça do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
8
policial, que ficou tonto com os golpes e não conseguiu se levantar; que
o policial Vieira foi ao socorro do colega e tentou conter o indivíduo;
que este era bastante forte e acabou derrubando também o segundo
policial, que continuou tentando contê-lo; que o policial Amâncio se
levantou e foi até a viatura para pedir apoio; que continuaram tentando
conter o indivíduo, mas que este só foi algemado com a chegada do
apoio; que os policiais solicitaram que acompanhasse a condução do
indivíduo até o pronto socorro, onde os policiais e o indivíduo foram
atendidos; que não ouviu ofensas verbais e que, no seu entendimento, os
policiais apenas se defenderam das agressões do civil na tentativa de
contê-lo; que o indivíduo ficou ferido na boca, o PM Amâncio na mão e
nos olhos; e que não houve qualquer parada no trajeto entre a escola e o
hospital (fls. 91).
Do mesmo modo, Gislene Cristina Pereira relatou,
em síntese, que estava trabalhando no dia dos fatos, quando, por volta
das 12h00, ouviu uma gritaria e viu que um rapaz estava agredindo um
policial militar; que o rapaz deu socos e derrubou o policial; que o rapaz
continuou agredindo o policial quando este estava no chão; que um
segundo policial foi ao socorro do primeiro e conseguiu segurar o rapaz
enquanto seu companheiro chamou reforço; e que o rapaz foi colocado
na viatura e levado do local; e que, pelo que presenciou, os policiais
apenas se defenderam das agressões do rapaz (fls. 93).
As fotografias de fls. 48/51 demonstram que o autor
sofreu lesões em seu rosto e lábios.
Os laudos periciais, a seu turno, atestam que tanto o
autor, como os policiais militares envolvidos na sua abordagem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
9
sofreram lesões corporais de natureza leve (fls. 248/259).
Conforme se verifica, a narrativa do autor não é
integralmente corroborada por quaisquer dos depoimentos das
testemunhas e informantes, sendo, inclusive, pouco crível que os
policiais militares, sem qualquer motivo, tenham resolvido abordá-lo e,
sem que tentassem efetuar revista pessoal prévia, simplesmente
resolvessem algemá-lo.
Nesse ponto, o relato do autor nem sequer é
confirmado pelo seu amigo ou seu irmão que estavam no local, os quais
declararam que o primeiro a ser golpeado foi o próprio policial militar,
quando o autor tentou retirar sua mão da parede de chapisco.
O restante das declarações destes também não é
confirmado, pois o próprio autor afirmou ter empurrado o policial. E, na
sede policial, confessou ter dado um soco no PM Vieira (fls. 88/89).
De outro lado, não há nada nos autos que
desacredite as testemunhas ouvidas na sede policial, as quais relataram
que o autor resistiu à abordagem, desferindo socos e chutes nos policiais
militares.
As próprias lesões apresentadas pelo PM Amâncio
demonstram que ele foi atingido no olho, o que corrobora a narrativa
deste e das demais testemunhas.
Em relação ao DNA do autor encontrado no galpão
abandonado, o fato, por si só, não comprova a narrativa de que foi
levado para este local, onde teria sido espancado pelos policiais.
Primeiro, porque a amostra foi colhida dois dias após a ocorrência.
Segundo, porque a testemunha civil Edilson relatou que acompanhou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
10
todo o trajeto entre a escola e o pronto socorro e que não houve
qualquer parada, não havendo nada nos autos que indique que seu relato
não é digno de crédito. Terceiro, porque, ao analisarmos o horário em
que os envolvidos deixaram a escola (12h30, segundo relatou a diretora
da escola - fls. 97/98), o horário de abertura da ficha de atendimento do
autor no pronto socorro (12h56 - fls. 17) e o tempo de deslocamento
entre a escola, o galpão e o hospital (14 minutos - fls. 126), é pouco
crível que os policiais tivessem tempo de retirá-lo da viatura, conduzi-lo
até o galpão e ali submetê-lo a agressões, para só depois se dirigirem ao
pronto-socorro.
No mais, não há prova que indique que as lesões
apresentadas pelos envolvidos não são condizentes com as agressões
mútuas sofridas em razão da necessidade de contenção do apelante.
Como bem observou o d. juízo a quo:
“(...) não há nada no processo a demonstrar que os policiais
agiram com excesso ou abuso de autoridade. Pelo contrário,
seus comportamentos foram pautados na estrita legalidade
das funções que exercem, com o uso da força necessária
para conter os excessos cometidos pelo autor, que suplantou
todos os padrões de normalidade vivenciados pelos
experientes policiais envolvidos na indigitada abordagem,
os quais se surpreenderam e até o momento não entenderam
a razão para tamanha agressividade e desrespeito.
Isso porque, aquele se disse vítima dos excessos dos
policiais militares deu cotovelada no rosto de um dos
agentes envolvidos, que caiu ao solo, ficou desacordado por
alguns instantes, e, ainda nestas circunstâncias, levou um
chute. Sem contar as ofensas verbais, dirigidas de maneira
generalizada aos responsáveis pela abordagem, por
repartidas vezes, afirmando que os policiais eram lixos e
que ninguém ia colocar a mão no autor, demonstrando
inequívoca intenção de 'causar problemas', gerar tumulto,
evitando a todo custo colaborar com o trabalho da polícia
militar, sem contar o fato de que os policiais tiveram de
defender suas próprias vidas, bem como daqueles que se
aglomeraram no local, inclusive, crianças, agindo, desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
11
forma, também em legítima defesa própria e alheia.
Merecendo salientar, ainda, que o uso da força policial
mencionada se deu tão somente até a chegada do reforço
policial, após o qual, restabelecida a ordem, todos deixaram
o local para atendimento médico do autor e de dois
policiais, não havendo que se falar em condução do então
menor até um galpão abandonado, onde teria apanhado dos
policiais. Não há mero indício nos autos a escorar tal
argumento, seja pelo decurso do tempo, seja pelo popular
que acompanhou a polícia espontaneamente até o Pronto
Socorro.”
Diante disso, não tendo ao autor se desincumbido
do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (art, 373, I, CPC),
inviável o acolhimento da tese de que houve excesso por parte dos
policiais, devendo a r. sentença ser confirmada, por seus próprios
fundamentos.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, ficam
majorados em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios
arbitrados em primeiro grau.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002384-36.2018.8.26.0438 -Voto no 11853
12
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora